Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715480-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SOARES PORTELA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Soares Portela contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0710696-38.2021.8.07.0005 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de transferência do saldo remanescente para conta bancária de titularidade do escritório de seu Advogado e manteve a decisão que determinou a transferência em seu favor (id 186266875 e 190796579 dos autos originários). O agravante alega que o contrato de financiamento objeto da ação originária está quitado. Sustenta que o requerimento de condicionamento do levantamento de valores em conta judicial em favor do agravado ofende os princípios da lealdade e boa-fé porquanto a quitação ocorreu anteriormente ao requerimento. Acrescenta que esse direito cabe-lhe somente. Destaca a vedação ao enriquecimento ilícito. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que inexistem razões para que os depósitos realizados por ele no início da demanda com o objetivo de futuramente liquidar sua dívida sejam levantados pelo agravado em razão da prévia liquidação da dívida. Explica que houve pagamento em duplicidade, o que é vedado pelo art. 884 do Código Civil. Cita o art. 139 do Código de Processo Civil. Menciona os princípios da duração razoável do processo e o da primazia da resolução do mérito. Salienta que encontra-se em situação de insegurança jurídica referente aos valores que pertencem-lhe em razão da inexistência de dívida. Afirma que retirou valores de seu próprio orçamento, que comprometiam seu sustento, para liquidação da dívida e confiou na expedição justa do alvará dos valores que lhes eram devidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 58091210 e 58091211). O agravante foi intimado para esclarecer sobre a indicação de Banco Bradesco Financiamentos S.A. como agravado e manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade recursal. O agravante apresentou manifestação em que afirmou que Banco Bradesco Financiamentos S.A. é o agravado porquanto é parte da ação originária e defendeu a dialeticidade recursal (id 58480308). Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa o exame da admissibilidade recursal. A legitimidade trata-se de condição da ação pertencente àquele que afirma ser titular do direito. Decorre do atributo jurídico de que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. A análise dos autos originários revela que o agravante propôs ação de revisão de contrato contra Banco Bradesco Financiamentos S.A. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na petição inicial e condenou o agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (id 133217164 dos autos originários). LA Castro Advogados Associados S/S – EPP iniciou o cumprimento de sentença em razão do inadimplemento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo agravante (id 155778057 dos autos originários). O agravante foi intimado para pagamento voluntário, mas o prazo transcorreu sem o adimplemento da dívida ou a apresentação de manifestação (id 165360287 dos autos originários). O valor de R$ 698,05 (seiscentos e noventa e oito reais e cinco centavos) foi bloqueado nas contas bancárias de titularidade do agravante e transferido para conta judicial à disposição do Juízo (id 166241273 e 167673330 dos autos originários). As partes celebraram acordo (id 173596183 dos autos originários). O acordo foi homologado em sentença que extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil e determinou a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado em favor de LA Castro Advogados Associados S/S-EPP (id 175007598 dos autos originários). O agravante informou o cumprimento do acordo e requereu o levantamento de saldo remanescente (id 177468146 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou a transferência das quantias indicadas como saldo em favor do agravante (id 181951335 dos autos originários). O agravante apresentou manifestação em que requereu o depósito dos valores em conta bancária pertencente ao escritório de seu procurador, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 190796579 dos autos originários). O agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra mencionada decisão e indica como agravado Banco Bradesco Financiamentos S.A. Banco Bradesco Financiamentos S.A., no entanto, não é parte no cumprimento de sentença originário. O titular do direito executório é LA Castro Advogados Associados S/S-EPP, o qual requereu o cumprimento de sentença e, portanto, detém a legitimidade ativa naquele feito. Inexiste relação entre Banco Bradesco Financiamentos S.A. e o objeto do cumprimento de sentença originário, porquanto este refere-se ao inadimplemento dos honorários advocatícios sucumbenciais e foi iniciado exclusivamente por LA Castro Advogados Associados S/S-EPP. Ressalto que o agravante foi intimado para esclarecer a presença de Banco Bradesco Financiamentos S.A. e não LA Castro Advogados Associados S/S-EPP como agravado, oportunidade em que confirmou que aquele é a parte agravada de seu agravo de instrumento. Banco Bradesco Financiamentos S.A. não é parte legítima do feito originário, de modo que não pode figurar como agravado no presente recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator